Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-62.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000432-62.2023.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogada: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB: BA 10.872-A) APELADA: PERONICE EVANGELISTA DE QUEIROZ Advogado: ARTHUR EVANGELISTA DE QUEIROZ (OAB: DF 65.586-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA, POR ELA FORNECIDOS A TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE GUARDA E CAUTELA DA AUTORA/APELADA. ENTENDIMENTO DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PREVISTA NO ART. 6º, § 5º, DA LEI 10.820/2003. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. PRETENSÃO INICIAL. IMPROCEDENCIA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000432-62.2023.8.05.0194, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.